Tribunal: TJPA
Processo: 0840217-55.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10183 - Apólices da Dívida Pública
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840217-55.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IPTU E TAXAS MUNICIPAIS. CDA. AUSÊNCIA DE MATRÍCULA DO IMÓVEL. SUFICIÊNCIA DO ENDEREÇO PARA IDENTIFICAÇÃO DO BEM. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSTITUTO FINANCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Banco Bradesco S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e a legitimidade passiva da instituição financeira em execução promovida pelo Município de Belém-PA, referente à cobrança de IPTU, Taxa de Urbanização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência da matrícula do imóvel na CDA compromete sua validade formal; (ii) estabelecer se o Banco Bradesco S/A possui legitimidade passiva na execução fiscal diante da ausência de registro formal da propriedade do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece que a matrícula do imóvel não é requisito obrigatório para a validade da CDA, desde que o bem seja suficientemente identificado por meio de seu endereço completo.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza, nos termos do art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º da Lei nº 6.830/80, cabendo ao executado o ônus de desconstituir essa presunção.

O banco agravante apresentou procedimento administrativo para pagamento de ITBI perante a SEFIN, declarando a aquisição do imóvel, o que demonstra a assunção da titularidade e caracteriza a posse ou domínio útil, autorizando sua inclusão no polo passivo da execução fiscal, nos termos do art. 34 do CTN.

A decisão monocrática enfrentou todos os argumentos relevantes apresentados na apelação, não havendo nulidade por ausência de fundamentação, conforme jurisprudência do STJ.

O agravante apenas reiterou argumentos já analisados na apelação, inexistindo fundamento novo que justifique a reforma da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência da matrícula do imóvel não invalida a CDA, desde que o endereço permita sua identificação.

A apresentação de guia de ITBI pelo contribuinte evidencia a posse ou domínio útil, legitimando sua inclusão no polo passivo da execução fiscal.

A reprodução de fundamentos da decisão monocrática em sede de agravo interno não configura nulidade, quando houver enfrentamento adequado das teses recursais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 145, II; CTN, arts. 34 e 202; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023;

TJPA, Apelação Cível nº 0804504-53.2022.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 16.10.2023;

TJPA, Apelação Cível nº 0906648-71.2023.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 09.12.2024;

TJRO, Apelação Cível nº 7005952-74.2022.822.0002, Rel. Des. Gilberto Barbosa, j. 27.02.2023;

TJMG, AC nº 10000230196941001, Rel. Des. Rogério Medeiros, j. 09.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo
Des. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº

0840217-55.2023.8.14.0301

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO:
MUNICIPIO DE BELÉM-PA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 23873000)

interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 23760214 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela instituição financeira, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, na Ação de Embargos à Execução.

Em suma, o agravante alega violação ao devido processo legal ao não ter o Recurso de Apelação apreciado pelo colegiado. Aponta, ainda, que a decisão monocrática desconsiderou argumentos relevantes que demonstram a ilegitimidade passiva do banco na execução fiscal, em razão da inexistência de vínculo de propriedade, posse ou domínio útil sobre o imóvel gerador do IPTU e demais taxas cobradas (Urbanização, Resíduos Sólidos e COSIP).

Argumenta que, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) é nula, pois não informa com clareza a matrícula do imóvel ou qualquer dado que possibilite sua identificação, descumprindo os requisitos previstos no art. 2º, §5º da Lei nº 6.830/80 e no art. 202 do CTN. Aduz que, a omissão desses dados comprometeria o direito de defesa e violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta que a inconstitucionalidade da Taxa de Urbanização, por não se tratar de serviço público específico e divisível, contrariando o art. 145, II da Constituição Federal, bem como o art. 77 do CTN. Argumenta que a cobrança de tais taxas configura violação ao sistema tributário nacional e deve ser afastada.

Além disso, invoca o princípio da fungibilidade recursal, alegando que todos os requisitos formais e processuais do recurso foram observados, não havendo erro grosseiro a justificar o não conhecimento do apelo. Invoca precedentes jurisprudenciais e doutrinários que reforçam a prevalência da decisão de mérito sobre o formalismo excessivo.

Por fim, requerer o Agravante que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida e, caso assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa.

Em contrarrazões (Conforme ID n 24281721), o Município de Belém sustentou o não conhecimento do recurso, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, o que violaria o princípio da dialeticidade.

Alega que a CDA, faz-se suficiente para identificação do bem e que o próprio agravante havia reconhecido a propriedade ao solicitar a guia do ITBI perante a SEFIN. Aduziu, por fim, que a jurisprudência do STJ autoriza a indicação do possuidor ou titular do domínio útil como sujeito passivo do IPTU.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, na Ação de Embargos à Execução.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 23760214):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da nulidade ou não da Certidão de Dívida Ativa, eis que, segundo alegações do recorrente, não atende aos requisitos do art. 2º, § 5º, da Lei 6.830/1980 e 202 do Código Tributário Nacional (CTN), por não proceder a correta identificação do bem imóvel objeto da exação, uma vez que ausente a informação da matrícula do imóvel.

Ab initio, não encontro motivos para reformar a sentença vergastada, quando esta se mostra escorreita ante as peculiaridades do caso concreto. Explico:

As informações necessárias na composição da Certidão de Dívida ativa estão determinadas no art. 2º, § 5º da Lei 6.830/80 e no art. 202 do CTN. In verbis:

Lei 6.830/80:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

CTN:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Verifica-se que a matrícula do imóvel não é requisito essencial da CDA, bastando que o bem seja devidamente identificado através do seu endereço para a individualização do objeto do tributo. Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

Apelação. Embargos à execução fiscal. Município. IPTU/TRSD. Fato gerador. Imóvel. Caracterização. CDA. Requisitos essenciais. 1. CDA goza de presunção de certeza e liquidez que somente pode ser ilidida por prova inequívoca (art. 204, CTN e 3º, LEF). 2. O endereço constante da CDA caracteriza o preenchimento do requisito para aferição do fato gerador do tributo – IPTU/TRSD. 3. Apelo não provido. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7005952-74.2022.822.0002, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Especial, Relator (a) do Acórdão: Des. Gilberto Barbosa, Data de julgamento: 27/02/2023

(TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70059527420228220002, Relator: Des. Gilberto Barbosa, Data de Julgamento: 27/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPTU E TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SOLIDOS - CDA - REQUISITOS PREENCHIDOS - MATRICULA E CONJUGE - DESNECESSIDADE - MULTA DE 30% - CABIMENTO - IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA - INAPLICABILIDADE. A indicação do número de matrícula do imóvel não representa requisito essencial da Certidão de Dívida Ativa. Embora não tenha constado na CDA o nome do cônjuge do autor, tal fato não enseja a nulidade do título executivo, uma vez que não foi desconstituída a presunção de certeza e liquidez da qual se reveste a CDA, razão pela qual se mostra plausível o prosseguimento da execução em face de um dos proprietários. O STF possui entendimento firmado no sentido de que é confiscatória a multa fixada em percentual superior a 100% do valor do tributo. Há disposição expressa, no art. 3º, IV, da Lei nº 8.009/90, no sentido de que a impenhorabilidade do imóvel residencial não é oponível em processo executivo movido para cobrança de imposto predial ou territorial, taxas e contribuições, devidas em função dele próprio.

(TJ-MG - AC: 10000230196941001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 09/03/2023, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2023)

Do mesmo modo se posiciona este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA CDA. INOCORRÊNCIA. CDA HÍGIDA. 1. Ausência de vício na Certidão de Dívida Ativa (CDA) capaz de ensejar a nulidade da obrigação tributária. 2. Preenchimentos dos requisitos previstos no artigo 2º, § 5º e 6º da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº. 6.830/1980). 3. Natureza e origem da obrigação tributária se encontra descrita na respectiva CDA. 4. Desnecessidade de apresentação da matrícula do imóvel. 5. A jurisprudência do e. O Superior Tribunal de Justiça posiciona-se, ainda, no sentido de que a CDA tem presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidir é do contribuinte, cabendo a ele, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia. 6. Apelação conhecida e desprovida. ACÓRDÃO Vistos etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (PA), data de registro no sistema. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08045045320228140301 16651110, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 16/10/2023, 1ª Turma de Direito Público).

Compulsando os autos, verifico que o imóvel está devidamente individualizado na Certidão de Dívida Ativa através da indicação do endereço. Ademais, consta do caderno processual Procedimento Administrativo do Banco Bradesco SA para pagamento de Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) referente a este mesmo imóvel, tendo o próprio banco informado seu endereço e declarado sua aquisição.

Em nenhum momento tais documentos foram impugnados pelo Apelante, de modo que não podem prosperar suas alegações de desconhecimento do imóvel e cerceamento de defesa.

Outrossim, necessária apenas a simples observação da CDA em questão para se verificar que dela constam todas essas informações exigidas pela Lei 6.830/80 e pelo CTN, de modo que não se pode identificar nenhum vício formal que a comprometa.

Não vislumbro, portanto, vício capaz de ensejar a nulidade da CDA, que goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação,
mantendo a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão agravada haver enfrentado de forma minuciosa os fundamentos deduzidos pelo Agravante neste recurso, não há o que falar em reforma da decisão monocrática. Repise-se que restou plenamente evidenciado que a decisão agravada foi proferida com fundamentos jurídicos consistentes, mantendo, de forma acertada, a sentença de primeiro grau que reconheceu a legitimidade passiva do agravante e a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

O agravo interno limitou-se a reiterar as razões já expostas na apelação, as quais foram devidamente examinadas e refutadas.

Assim, não se exige a matrícula como requisito formal da CDA, inexistindo vício que comprometa sua certeza, liquidez e exigibilidade.

No que tange à legitimidade passiva, restou comprovado que o Banco Bradesco promoveu processo administrativo perante a SEFIN, ocasião em que declarou a aquisição do imóvel e quitou a guia do ITBI.

Tal conduta evidencia a assunção da titularidade do imóvel, ainda que não registrada formalmente, autorizando sua inclusão no polo passivo da execução fiscal, nos termos do art. 34 do CTN.

Portanto, não assiste razão ao agravante, uma vez que os elementos constantes nos autos são suficientes para validar a exigibilidade do crédito tributário e justificar sua responsabilização como contribuinte.

Destarte, não vislumbro razões para a reforma da decisão agravada, motivo pelo qual apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 23760214, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 22/09/2025